Tribunal: STF
Processo: CR 4964
Classe: CR
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-03-22
Data de publicação: 1991-03-22

Ementa:
Carta  Rogatória.  Exequatur.  Tratando-se  de   competência
relativa da Justiça brasileira para a demanda, o STF tem decidido que
nada impede o curso da carta rogatória,  por  não  atentar  contra  a
ordem pública ou a soberania nacional. Precedentes   do  STF.  Agravo
regimental desprovido.